Tribunal: TJES
Processo: 5013217-51.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-06-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013217-51.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR
RECORRIDO: NEUROSPINE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5013217-51.2023.8.08.0024

RECORRENTE: PRO SAÚDE ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR

RECORRIDO: NEUROSPINE COMERCIO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇAO E COBRANÇA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS MODIFICATIVO, EXTINTIVOS OU IMPEDITIVOS DO DIREITO DO AUTOR
. CONTRATO DE GESTÃO
RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 6513029. Contrarrazões interposta, id. 6513048, com registro de que o recorrido encontra-se amparado por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 6513029), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. Ainda, em virtude dos documentos anexado aos autos, id. 30831317, 30831318 e 30831320, defiro a justiça gratuita a recorrente.

O presente Recurso tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 6513027), em que o juízo a quo julgou nos seguintes termos: “POSTO ISSO, nos autos do processo nº 5013217-51.2023.8.08.0024,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que,
CONDENO
a requerida a pagar R$ 47.439,32 (quarenta e sete mil, quatrocentos e trinta e nove reais e trinta e dois centavos), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar do vencimento (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do código civil), e corrigido monetariamente pelo índice da corregedoria local a contar da data da rescisão.
”

Trata-se de Ação de Cobrança, na qual a parte autora alega, em síntese, ser credor da promovida no valor de R$ 47.439,32, referente a contrato de concessão de uso que tinha como atribuição a compra de insumos, deixando débitos pendentes no ultimo semestre de seu ciclo contratual.

A Recorrente em sede recursal argui o indeferimento e inépcia a inicial, ilegitimidade passiva da sede, incompetência do juízo, no mérito postula pela improcedência dos pedidos autoral.

Inicialmente, verifica-se que todas as preliminares alegadas pela recorrente já foram analisadas quando da prolação da sentença, de modo que coaduno com o entendimento adotado na r. sentença de piso.

Preliminares:

- Inépcia da inicial:

A requerida suscitou a inépcia da petição inicial, ao argumento de os pedidos formulados na inicial estão desacompanhados dos documentos indispensáveis à propositura da ação. Contudo, ante o cumprimento dos requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, bem como em decorrência dos critérios orientadores dessa justiça especializada, quais sejam, oralidade, simplicidade e informalidade, nos termos preconizados pelo artigo 2º da Lei 9.099/95, rejeito a preliminar arguida, sendo certo que a questão probatória é afeta ao mérito do julgamento.

- Ilegitimidade passiva:

A ora recorrente sustenta sua ilegitimidade passiva sob o argumento de que o debito em discussão se relaciona exclusivamente com o Hospital Estadual de Urgência e Emergência. Aduz ainda não poder arcar com dívidas de suas filiais, possuindo inclusive CNPJ distintos.

Não assiste razão a recorrente ao afirmar ser o débito de responsabilidade exclusiva do Hospital, pois figurou como contratante no contrato entabulado entre as partes, id. 6512575.

Ainda, o fato das filiais possuírem CNPJ próprio não retira a responsabilidade da matriz pelos débitos originados da filial, pois de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o CNPJ próprio confere as filiais apenas autonomia administrativa e operacional própria para fins fiscalizatórios, mas não autonomia jurídica, razão pela qual a pessoa jurídica como um todo que possui personalidade:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO (SAT). RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA DE FILIAL. MATRIZ. LEGITIMIDADE ATIVA. 1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo 2). 2. A sucursal, a filial e a agência não têm um registro próprio, autônomo, pois a pessoa jurídica como um todo é que possui personalidade, sendo ela sujeito de direitos e obrigações, assumindo com todo o seu patrimônio a correspondente responsabilidade 3. As filiais são estabelecimentos secundários da mesma pessoa jurídica, desprovidas de personalidade jurídica e patrimônio próprio, apesar de poderem possuir domicílios em lugares diferentes (art. 75, § 1º, do CC) e inscrições distintas no CNPJ. 4. O fato de as filiais possuírem CNPJ próprio confere a elas somente autonomia administrativa e operacional para fins fiscalizatórios, não abarcando a autonomia jurídica, já que existe a relação de dependência entre o CNPJ das filiais e o da matriz. 5. Os valores a receber provenientes de pagamentos indevidos a título de tributos pertencem à sociedade como um todo, de modo que a matriz pode discutir relação jurídico-tributária, pleitear restituição ou compensação relativamente a indébitos de suas filiais. 6. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e dar-lhe provimento, a fim de reconhecer o direito da agravante para litigar em nome de suas filiais. (STJ - AREsp: 1273046 RJ 2018/0076301-9, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 08/06/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2021).

Rejeito
a preliminar.

- Incompetência Territorial:

A ora recorrente argumenta que seu domicílio é na cidade de São Paulo. Ocorre que o contrato possui cláusula de eleição de foro como sendo a cidade de Vitória-ES, o que torna este juízo competente para julgar a demanda. No mais, a recorrente figura como contratante, conforme observa-se do contrato juntado, id. 6512575.

Antes de adentrar no mérito, insta consignar que em que pese constar certidão de intempestividade do recurso, id. 6513049, observo dos autos que a requerida apresentou defesa nos autos, tendo sido decretada sua revelia pelo fato de não ter comparecido a audiência. Sendo assim, o artigo 20 da Lei 9099/95 estabelece que: “
Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz”.

Desta feita, ao não comparecer a audiência, o requerido apenas está sujeito ao efeito material da revelia, qual seja, que os fatos narrados na inicial reputar-se-ão verdadeiros, não ocorrendo os efeitos processuais da revelia, dentre eles a desnecessidade de intimação do réu, sendo assim, deveria o requerido ter sido intimado para apresentação do Recurso, ainda mais encontrando-se este com advogado nos autos, motivo pelo qual entendo por tempestivo o recurso apresentado.

Pois bem, no mérito, bem asseverou a r. sentença de piso:

“A parte autora alega que a requerida, na condição de gestora do Hospital Estadual de Urgência e Emergência, adquiriu vários materiais com a autora e deixou débito pendente no total de R$ 47.439,32 (quarenta e sete mil, quatrocentos e trinta e nove reais e trinta e dois centavos).

Em contestação, a requerida alega que é uma Entidade beneficente de assistência social e hospitalar que, por meio de intermédio de contratos de gestão firmados com entes públicos, operacionaliza a gestão de unidades hospitalares públicas e que para promover a operacionalização de tais unidades, vale-se dos repasses públicos vinculados a tais contratos de gestão.

Afirma que nos últimos anos, diversos contratos firmados deixaram de ser honrados pela administração pública municipal e estadual em diversas unidades do país, de forma que vários desses contratos restaram rescindidos e a Entidade atualmente demanda o recebimento desses repasses inadimplidos.

Embora seja compreensível a argumentação da requerida, o fato de depender de repasses públicos não a exime da responsabilidade de adimplir suas obrigações, a ausência de repasse de verbas constitui fato previsível e integra o risco da atividade devendo ser suportado pela entidade. Ademais, o contrato de gestão não transfere para o ente público a responsabilidade direta pelos pagamentos das dívidas contraídas pela parceira, de forma que deve a entidade adimplir as dívidas e, se desejar, pleitear os repasses em ação autônoma, não podendo terceiro estranho ao contrato de gestão restar prejudicado. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS-HOSPITALARES PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL. INADIMPLEMENTO. CONTRATO DE GESTÃO FIRMADO COM O ENTE PÚBLICO PARA ATUAÇÃO NO HOSPITAL ESTADUAL ROBERTO CHABO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. IRRESIGNAÇÃO DA DEMANDADA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DO INDEFERIMENTO NA SENTENÇA DO PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO À LIDE DO ESTADO, BEM COMO POR NÃO TER SIDO INTIMADA A SE MANIFESTAR EM PROVAS. ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA QUE NÃO MERECE PROSPERAR, JÁ QUE DESCABIDA A DENUNCIAÇÃO DA LIDE NO CASO, POR NÃO SE ENQUADRAR NAS HIPÓTESES DO ART. 125 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO QUE NÃO ENSEJA NULIDADE DA SENTENÇA. NO QUE TANGE ÀS PROVAS, CABE AO JUIZ, COM DESTINATÁRIO DAS PROVAS, INDEFERIR AS QUE SE FIZEREM DESNECESSÁRIAS A DESLINDE DA CAUSA. JULGAMENTO ANTECIPADO QUE NÃO CONFIGURA CERCEAMENTO DE DEFESA. INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO CPC. C
ONTRATO DE GESTÃO QUE NÃO TRANSFERE PARA O ENTE PÚBLICO A RESPONSABILIDADE DIRETA PELOS PAGAMENTOS DAS DÍVIDAS CONTRAÍDAS PELA PARCEIRA. DÉBITO INADIMPLIDO QUE RESTOU INCONTROVERSO. REPASSES INADIMPLIDOS QUE DEVEM SER PERSEGUIDOS EM AÇÃO AUTÔNOMA. SENTENÇA QUE NÃO MERECE REPARO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-RJ - APL: 00033498320198190052, Relator: Des(a). LUCIA REGINA ESTEVES DE MAGALHAES, Data de Julgamento: 10/05/2022, DÉCIMA QUINTA C MARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/05/2022)”

Assim, os documentos juntados pelo autor, id. 6512575, 6512576, 6512577 e 6512578, comprovam a rescisão do contrato e os débitos em aberto. De forma que não comprova a recorrente qualquer fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do ora recorrido, ônus que lhe incumbiria, em detrimento do disposto no artigo 373 do CPC, motivo pelo qual deve a recorrente pagar ao ora recorrido o valor de R$ 47.439,32 ( quarenta e sete mil quatrocentos e trinta e nove reais e trinta e dois centavos).

Nessa toada, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95,
no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC/15
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)